Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA E INVERSÃO DA POSSE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Inteligência da súmula 582 do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido.